Tribunal: TJPA
Processo: 0000253-52.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000253-52.2013.8.14.0006

APELANTE: GLEUSON RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECONHECIMENTO PESSOAL DA AUTORIA. LEGITIMIDADE DA CAUSA DE AUMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GLEUSON RODRIGUES MONTEIRO contra sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 80 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do CP, redação anterior à Lei nº 13.654/2018). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da majorante do uso de arma por ausência de apreensão do objeto e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) estabelecer se é legítima a incidência da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo sem apreensão direta do objeto; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi fundamentada de forma adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório constante dos autos, composto por depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, além de auto de reconhecimento e laudo pericial da arma, revela-se coerente, harmônico e apto a fundamentar a condenação, afastando a tese de insuficiência de provas.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

O reconhecimento pessoal do réu, realizado na fase policial e confirmado em juízo, mesmo sem a observância estrita do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas e ausente demonstração de vício.

A existência de laudo pericial comprovando a funcionalidade da arma de fogo apreendida supre a ausência de apreensão em flagrante, autorizando a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do CPB.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias concretas, como a ameaça de disparo contra terceiros e o não ressarcimento do bem subtraído, observando-se os critérios legais do art. 59 do CP e o método trifásico do art. 68 do mesmo diploma.

A fundamentação da dosimetria é suficiente, idônea e respeita o disposto no art. 93, IX, da CF/88, não se configurando violação a princípios penais nem nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo majorado é legítima quando amparada em prova testemunhal harmônica, auto de reconhecimento e laudo pericial que atesta a funcionalidade da arma utilizada.

É válida a aplicação da majorante do uso de arma de fogo ainda que esta não tenha sido apreendida em flagrante, desde que comprovada por outros elementos de prova.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é admissível quando fundamentada em elementos concretos, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII, e art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/11/2023; STJ, REsp 1.603.700/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01/12/2016; STF, RHC 125.026-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/06/2023; STJ, AgRg no REsp 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

rata-se de apelação criminal interposta por GLEUSON RODRIGUES MONTEIRO, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julga parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, condenando o réu à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, previsto no
art. 157, § 2º, I e II, do CPB
(redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

O réu é regularmente processado e condenado conforme os termos da sentença constante do Id. n.º 19180782.

No recurso de apelação (Id. n.º 19180793), a DEFESA requer a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postula o afastamento da causa de aumento relacionada ao uso de arma de fogo, argumentando que, embora haja laudo pericial de arma, não consta nos autos que a suposta arma utilizada no delito tenha sido efetivamente apreendida na fase investigatória. Ao final, requer a revisão da dosimetria da pena, alegando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrente, razão pela qual pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal ou, ao menos, próxima deste patamar.

Em contrarrazões (Id. n.º 19180795), o MINISTÉRIO PÚBLICO opina pelo total desprovimento do recurso, refutando todas as alegações da defesa.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A materialidade delitiva encontra respaldo idôneo no Boletim de Ocorrência Policial (Id. Num. 19180709 - Pág. 06), no Auto de Reconhecimento por Pessoa (Id. Num. 19180711 - Pág. 1), bem como no Laudo Pericial nº 116/2013 (Id. Num. 19180729 - Pág. 9), documento que atesta a existência e as características técnicas da arma de fogo apreendida, consistente em revólver calibre .38, com sinais de desbaste de numeração e marca aparentando “TAURUS”, municiado com nove cartuchos calibre .38 SPL da marca CBC, confirmando tratar-se de artefato bélico funcional. Tais elementos bastam para firmar a materialidade do delito de roubo majorado, conforme o tipo penal descrito no
art. 157, § 2º, I, do CPB
, vigente à época dos fatos.

Quanto à autoria, o acervo probatório revela-se suficientemente robusto. A vítima LIZIANE SOUZA SILVA, em sede policial (Id. Num. 19180783 - Pág. 4) e em juízo (mídias ID. N° 73729877 a 73729881), apresenta narrativa coerente, harmônica e linear com os demais elementos dos autos, descrevendo a dinâmica do roubo e as características físicas dos autores, detalhando, inclusive, o modus operandi da ação delituosa. A vítima afirma ter sido abordada por dois indivíduos, um deles portando arma de fogo e exigindo a entrega da motocicleta. O reconhecimento pessoal do ora apelante ocorreu na unidade policial, conforme Auto constante no Id. n° 73729659, corroborando sua participação na empreitada criminosa.

De acordo com a doutrina penal clássica, a palavra da vítima, sobretudo quando livre de contradições e amparada por outros elementos objetivos, possui elevado valor probante, máxime nos crimes cometidos sem testemunhas presenciais diretas, nos quais o depoimento da ofendida adquire especial relevância. Nesse sentido, ZAFFARONI e PIERANGELI ensinam que “a declaração da vítima, se coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, tem aptidão para formar o convencimento do julgador”. O Superior Tribunal de Justiça igualmente admite tal diretriz hermenêutica, firmando entendimento de que o reconhecimento do acusado, somado à palavra da vítima e à apreensão de instrumento do crime, autoriza o juízo condenatório (
AgRg no AREsp 1313027/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 13/12/2018).

No caso dos autos, inexiste dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do apelante. A alegação defensiva de que a arma não teria sido apreendida em flagrante não tem o condão de afastar a majorante do uso de arma de fogo, pois a perícia realizada sobre o armamento (Laudo nº 116/2013) demonstra de forma inequívoca que se trata de arma de fogo funcional, a justificar a incidência da causa de aumento prevista no
art. 157, § 2º, I, do CPB
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo prova técnica sobre a eficácia da arma, é prescindível a apreensão do objeto no momento do flagrante para a configuração da majorante (
REsp 1.603.700/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 01/12/2016).

A tentativa de desqualificar a prova oral também não encontra guarida, uma vez que o relato da vítima se apresenta firme, espontâneo e reiterado, não havendo qualquer mácula que comprometa sua verossimilhança. Ademais, a autoria foi reforçada por reconhecimento formal na delegacia e pelo conjunto indiciário consistente.

Por fim, no que tange à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo
a quo
valorou negativamente circunstâncias judiciais do
art. 59 do CPB
, não havendo nos autos elementos que autorizem a reforma da pena-base para o mínimo legal. O julgador ponderou aspectos concretos do delito, inclusive a grave ameaça exercida com arma de fogo e a conduta intimidatória do agente, que ameaçou retornar ao local e alvejar terceiros caso houvesse dispositivo de segurança na motocicleta, o que denota acentuada reprovabilidade do comportamento.

Assim, diante do conjunto probatório robusto e coerente, não se vislumbra vício a justificar a absolvição ou a modificação substancial da pena.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

De acordo com o relato da vítima LIZIANE SOUZA SILVA, prestado em juízo, não remanesce dúvida de que o roubo descrito na peça acusatória foi perpetrado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. A ofendida declarou, com segurança, que GLEUSON RODRIGUES MONTEIRO conduzia a motocicleta utilizada na abordagem, enquanto o corréu — já falecido — desceu do veículo armado, anunciou o assalto e proferiu ameaças. Tal narrativa encontra-se registrada nas mídias constantes dos Ids. nº 73729877 a 73729881.

A palavra da vítima, nestes autos, não se apresenta isolada, tampouco vacilante, mas sim firme, reiterada e coesa com os demais elementos probatórios. O Auto de Reconhecimento Pessoal (Id. nº 73729659), o Laudo de Balística nº 116/2013 (Id. nº 19180729 - Pág. 9), o Boletim de Ocorrência (Id. nº 19180709 - Pág. 6) e os depoimentos colhidos em juízo formam um conjunto probatório sólido que infirma qualquer alegação de dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade.

É consabido que o depoimento da vítima constitui prova idônea, apta a fundamentar juízo condenatório, nos termos do que dispõe a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Em delitos patrimoniais, usualmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da ofendida assume especial relevância, sobretudo quando não desautorizada por outros elementos dos autos. Conforme leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “a vítima não pode ser descredibilizada automaticamente, devendo-se valorar suas declarações com base na lógica, coerência e harmonia com os demais meios de prova” (
Código Penal Comentado
, Forense, 2023).

A Defesa sustenta que a causa de aumento prevista no
art. 157, § 2º, I, do CPB
não poderia incidir, sob o argumento de que a arma periciada não foi apreendida diretamente em poder do recorrente. Todavia, tal alegação não subsiste frente à robustez do conjunto probatório. O Laudo Pericial atesta a funcionalidade do armamento apreendido, sendo desnecessária a apreensão em flagrante ou mesmo a vinculação física ao réu, quando há, como no caso, prova testemunhal firme quanto à sua utilização no delito.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a ausência de apreensão da arma ou a falta de perícia não obsta a incidência da majorante, desde que existam outros elementos probatórios que demonstrem sua utilização. A propósito:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça [...] firmou o entendimento de que é
despicienda
a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do
art. 157 do CPB
, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.” (
AgRg no HC 720.951/MS
, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 01/04/2022).

Consequentemente, a manutenção da causa de aumento é medida que se impõe. A prova oral colhida ao longo da instrução processual revela-se apta a demonstrar a presença de arma de fogo no momento da execução do crime, além de seu uso para intimidar a vítima, circunstância que justifica a incidência da majorante e afasta a tese recursal.

No que tange à dosimetria da pena, estabelece o
art. 68 do CPB
que a aplicação da sanção penal deve observar o sistema trifásico. Na primeira fase, analisa-se a pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
; na segunda, aplicam-se as agravantes e atenuantes; na terceira, incidem as causas de aumento e diminuição da pena.

Na espécie, a sentença fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, reconhecendo desfavorabilidade nas circunstâncias relativas à conduta social e às consequências do delito. Tal valoração encontra respaldo na gravidade concreta da ameaça empregada — com menção explícita a eventuais disparos contra terceiros em caso de detecção de alarme na motocicleta — e no fato de que o bem subtraído jamais foi recuperado, ocasionando evidente prejuízo à vítima.

Não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois o julgador fundamentou adequadamente sua decisão, com base em elementos concretos dos autos, em conformidade com o que exige o
art. 93, IX, da CF/88
, não se cogitando de nulidade ou de reformatio in pejus.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/02/2026